Tribunal: CARF
Processo: 10880.940094/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO, DE ALÍQUOTA E DAS DEDUÇÕES DO TRIBUTO DEVIDO. PRAZO DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO.
Para a verificação da liquidez e certeza do crédito postulado por ocasião da análise de direito creditório em compensação declarada pelo contribuinte, é possível efetuar alteração da base de cálculo, da alíquota aplicável e das deduções do tributo devido por meio de despacho decisório enquanto não transcorridos cinco anos contados a partir da transmissão da Dcomp.
PATROCÍNIO A PROJETO CULTURAL E ARTÍSTICO. RECIBO APRESENTADO SEM ELEMENTO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. GLOSA DEVIDA.
O recibo apresentado com ausência de algum dos elementos considerados obrigatórios pelo parágrafo único da IN Conjunta MINC/MF no 1, de 1995; não serve como prova de patrocínio a projeto cultural e artístico para fins de dedução do imposto devido a título de incentivo. Diante da ausência de outros documentos que possam vir a confirmar a efetividade do projeto e a vinculação da despesa escriturada a esse projeto, resta considerar devida a glosa da dedução.
PATROCÍNIO A PROJETO CULTURAL E ARTÍSTICO. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA EM NOME DO BENEFICIÁRIO. GLOSA DEVIDA.
É devido manter a glosa de dedução de imposto devido a título de incentivo a projeto cultural e artístico quando o contribuinte não traz aos autos prova do depósito em conta bancária específica em nome do beneficiário do patrocínio.
PATROCÍNIO A PROJETO CULTURAL E ARTÍSTICO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CONTA CORRENTE INFORMADA NO RECIBO E AQUELA PARA A QUAL FOI REALIZADO O DEPÓSITO. GLOSA DEVIDA.
É devido manter a glosa de dedução do imposto devido a título de incentivo a projeto cultural e artístico quando a conta corrente do beneficiário do patrocínio constante do recibo fornecido é diversa da conta corrente na qual foi efetuada o depósito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.940094/2009-93
ACÓRDÃO
1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. VERIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO, DE ALÍQUOTA E DAS
DEDUÇÕES DO TRIBUTO DEVIDO. PRAZO DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA
COMPENSAÇÃO.
Para a verificação da liquidez e certeza do crédito postulado por ocasião da
análise de direito creditório em compensação declarada pelo contribuinte,
é possível efetuar alteração da base de cálculo, da alíquota aplicável e das
deduções do tributo devido por meio de despacho decisório enquanto não
transcorridos cinco anos contados a partir da transmissão da Dcomp.
PATROCÍNIO A PROJETO CULTURAL E ARTÍSTICO. RECIBO APRESENTADO
SEM ELEMENTO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. GLOSA DEVIDA.
O recibo apresentado com ausência de algum dos elementos considerados
obrigatórios pelo parágrafo único da IN Conjunta MINC/MF no 1, de 1995;
não serve como prova de patrocínio a projeto cultural e artístico para fins
de dedução do imposto devido a título de incentivo. Diante da ausência de
outros documentos que possam vir a confirmar a efetividade do projeto e a
vinculação da despesa escriturada a esse projeto, resta considerar devida a
glosa da dedução.
PATROCÍNIO A PROJETO CULTURAL E ARTÍSTICO. COMPROVAÇÃO DE
DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA EM NOME DO BENEFICIÁRIO.
GLOSA DEVIDA.
É devido manter a glosa de dedução de imposto devido a título de
incentivo a projeto cultural e artístico quando o contribuinte não traz aos
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940094/2009-93
2
autos prova do depósito em conta bancária específica em nome do
beneficiário do patrocínio.
PATROCÍNIO A PROJETO CULTURAL E ARTÍSTICO. INCOMPATIBILIDADE
ENTRE A CONTA CORRENTE INFORMADA NO RECIBO E AQUELA PARA A
QUAL FOI REALIZADO O DEPÓSITO. GLOSA DEVIDA.
É devido manter a glosa de dedução do imposto devido a título de
incentivo a projeto cultural e artístico quando a conta corrente do
beneficiário do patrocínio constante do recibo fornecido é diversa da conta
corrente na qual foi efetuada o depósito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as alegações
de nulidade da decisão recorrida e de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela Interessada em
face de que o órgão julgador de primeira instância considerou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade dirigida ao Parecer SEORT/DRF/BRE no 465/2015 da unidade de
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940094/2009-93
3
origem, momento em que a compensação ali pleiteada pela Interessada, em Per/Dcomp(s), não
foi totalmente homologada.
A seguir, as ementas do referido Parecer:
Parecer SEORT/DRF/BRE no: 465/2015
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO. A
revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local na hipótese de ocorrer erro de
fato de preenchimento de declaração, para crédito tributário não extinto e
indevido.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de
alegado crédito contra a Fazenda Pública que pretenda compensar com débitos
apresentados.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO
Oportuno reproduzir o relatório e voto do referido Parecer:
RELATÓRIO
Trata-se da DCOMP eletrônica n.o 39258.13450.300 106.1.3.02-5387, cujo crédito
informado é oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, referente ao 3o trimestre/2005, no
valor original de R$ 122.810,01.
Em 11/05/2009 foi emitido despacho decisório pela autoridade fiscal competente
não homologando as compensações declaradas em virtude de não ter sido
apurado saldo negativo na DIPJ e sim IRPJ a pagar.
O contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, que cometeu erro formal no preenchimento da DCOMP, sendo que o
crédito seria oriundo, na verdade, de pagamento indevido ou a maior.
Em 06/02/2015, através do Acórdão n.o 11-49.151, proferido pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Recife, a manifestação de inconformidade não
foi conhecida, tendo em vista incompetência do julgador administrativo para
apreciar pedido de retificação de crédito informado na DCOMP.
É o relatório.
ANÁLISE
[...]
Sobre a alegação de erro de fato no preenchimento da DCOMP, o Parecer
Normativo COSIT n.o 8/2014, item 51, assim dispõe sobre a possibilidade de
revisão de ofício de despacho decisório que não homologou a compensação
declarada pelo contribuinte: “Se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no9.430, de 1996, ou após a conclusão de
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940094/2009-93
4
contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade administrativa
deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para revisar
o despacho decisório anterior que não homologou a compensação e retificar a
Dcomp.” Nesse sentido, em observância ao princípio da verdade material, que
norteia os atos da administração pública, faz-se necessária a confirmação da
ocorrência de erro de fato e a revisão de ofício do despacho decisório anterior, se
cabível.
Em consulta à DIPJ do período (ficha 12A), verifica-se que foi adotado o regime de
tributação pelo Lucro Real, estando a apuração do IRPJ a pagar do 3o
trimestre/2005 demonstrada conforme abaixo:

Nos sistemas da RFB, foram localizados os seguintes pagamentos de IRPJ no
período de apuração compreendido entre 01/07/2005 e 30/09/2005:

Constam ainda as DCOMP abaixo, utilizada para quitação de débito de IRPJ do
mesmo período:

Embora tais DCOMP tenha sido não homologada, encontrando-se atualmente em
discussão administrativa, os débitos nelas declarados encontra-se suspenso
aguardando solução do litígio, podendo ser cobrado com base nas DCOMP caso
haja decisão desfavorável ao contribuinte.
Em suma, constata-se pagamentos em DARF no valor total de R$ 8.753.802,32 e
pagamentos por compensação de R$ 4.948.734,01, totalizando R$ 13.702.536,33.
Observa-se que o contribuinte efetuou pagamentos no código de receita 3320
(IRPJ – Lucro Inflacionário). Tal código foi criado para utilização pelas pessoas
jurídicas que exerceram a opção pela tributação antecipada e favorecida do lucro
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940094/2009-93
5
inflacionário acumulado e do saldo credor da diferença de correção monetária
IPC/BTNF existentes em 31/12/1992, corrigidos monetariamente, com redução de
alíquota, para o recolhimento das parcelas do imposto calculado na forma do
art.31 da Lei 8.541/1992. Como a opção pela tributação antecipada e favorecida
prevista no citado dispositivo legal deveria ter sido efetuada até 31/12/1994 e o
imposto poderia ser pago em até 120 parcelas, o vencimento da última delas
ocorreu em 31/12/2004, não sendo adequada a utilização desse código de receita
a partir de 01/01/2005.
Já no artigo 449 do Decreto 3.000/1999 (RIR/99) encontramos a regra de
realização mínima do lucro inflacionário existente em 31/12/1995: a partir de
01/01/1996 a pessoa jurídica deverá realizar, no mínimo, 10% do lucro
inflacionário, no caso de apuração anual, ou 2.5% no caso de apuração trimestral.
O imposto relativo ao lucro inflacionário apurado de acordo o esse artigo deve
compor o imposto de renda do período, não devendo ser pago com código
diferenciado.
Pelo exposto acima, é possível constatar que o imposto de renda sobre o lucro
inflacionário já estava incluído no total a pagar de R$ 13.579.726,32 da DIPJ,
recolhido sob o código 0220.
Entretanto, faz-se necessário verificar a exatidão das deduções abatidas do IRPJ a
pagar do período. Nesse sentido foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n.o
820/2015 solicitando documentação comprobatória das referidas deduções, cuja
análise será feita a seguir.
Das Operações de Caráter Cultural e Artístico
O RIR/99 assim dispõe sobre as deduções de incentivo a atividades culturais e
artísticas:
“Art. 475. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do
imposto devido as contribuições efetivamente realizadas no período de apuração
em favor de projetos culturais devidamente aprovados, na forma da
regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC.
§ 1o A dedução permitida terá como base:
I - quarenta por cento das doações; e
II - trinta por cento dos patrocínios.
§ 2o A dedução não poderá exceder a quatro por cento do imposto devido,
observado o disposto no art. 543.
§ 3o O benefício de que trata este artigo não exclui ou reduz outros benefícios,
abatimentos e deduções em vigor, em especial as doações a entidades de utilidade
pública.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940094/2009-93
6
§ 4o Sem prejuízo da dedução do imposto devido nos limites deste artigo, a pessoa
jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir integralmente, como
despesa operacional, o valor das mencionadas doações e patrocínios.
§ 5o As transferências a título de doações ou patrocínios de que trata este Capítulo
não estão sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte.
§ 6o Não serão consideradas, para fins de comprovação do incentivo, as
contribuições que não tenham sido depositadas, em conta bancária, específica,
em nome do beneficiário, na forma do regulamento de que trata o caput.
§ 7o As deduções referidas no § 1o poderão ser feitas, opcionalmente, através de
contribuições ao Fundo Nacional de Cultura - FNC.
§ 8o A soma das deduções previstas neste artigo e no art. 484, não poderá reduzir
o imposto devido pela pessoa jurídica em mais de quatro por cento, observado o
disposto no art. 543.
Art. 476. Na forma e condições previstas no caput do artigo anterior, a pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, poderá deduzir do imposto devido, as
quantias efetivamente despendidas, a título de doações e patrocínios, na
produção cultural nos seguintes segmentos (Lei no 8.313, de 1991, art. 18, e §§ 1o
e 3o, e Medida Provisória no 1.739-19, de 1999, art. 1o):
I - artes cênicas; II - livros de valor artístico, literário ou humanístico; III - música
erudita ou instrumental; IV - circulação de exposições de artes plásticas; V -
doações de acervos para bibliotecas públicas e museus.
§ 1o A dedução de que trata este artigo não poderá exceder a quatro por cento do
imposto devido, observado o disposto no § 8o do artigo anterior, e no art. 543 (Lei
no 8.313, de 1991, arts. 18, §3o, e 26, § 3o ,Lei no 9.532, de 1997, art. 5o, e Medida
Provisória no 1.739-19, de 1999, art. 1o).
§ 2o O valor das doações e patrocínios de que trata este artigo não poderá ser
deduzido como despesa operacional”
O contribuinte apresentou os seguintes recibos de patrocínio, denominados
“Comunicado de Mecenato”, e os respectivos comprovantes de depósito em conta
bancária específica dos beneficiários:

Verifica-se que o documento n.o 01 atendem aos requisitos formais estabelecidos
pela Instrução Normativa MINC/SRF n.o 01/1995.
Contudo, o documento n.o 02 não está de acordo com o estabelecido pela referida
Instrução Normativa, devido à ausência data de publicação da portaria de
aprovação no DOU.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940094/2009-93
7
Não foram apresentados outros comprovantes de patrocínio e/ou doação do 3o
trimestre/2005. Os demais comprovantes juntados aos autos referem-se ao 2o
trimestre/2005.
Sendo assim, resta reconhecido o valor de R$ 57.573,90 referente às deduções de
incentivo a atividades culturais e artísticas.
Do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
O RIR/99 assim dispõe sobre as deduções de despesas com programa de
alimentação do trabalhador do imposto a pagar:
“Art. 581. A pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto devido, valor equivalente à
aplicação da alíquota do imposto sobre a soma das despesas de custeio
realizadas, no período de apuração, em programas de alimentação do
trabalhador, nos termos desta Seção.
Parágrafo único. As despesas de custeio admitidas na base de cálculo do incentivo
são aquelas que vierem a constituir o custo direto e exclusivo do serviço de
alimentação, podendo ser considerados, além da matéria-prima, mão-de-obra,
encargos decorrentes de salários, asseio e os gastos de energia diretamente
relacionados ao preparo e à distribuição das refeições.
Art. 582. A dedução está limitada a quatro por cento do imposto devido em cada
período de apuração, podendo o eventual excesso ser transferido para dedução
nos dois anos-calendário subseqüentes.
Parágrafo único. O total da dedução deste artigo e a referida no inciso I do art.
504, não poderá exceder a quatro por cento do imposto devido.
Art. 583. Para a execução dos programas de alimentação do trabalhador, a pessoa
jurídica beneficiária poderá manter serviço próprio de refeições, distribuir
alimentos e firmar convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva,
sociedades civis, sociedades comerciais e sociedades cooperativas.
§ 1o A pessoa jurídica beneficiária será responsável por quaisquer irregularidades
resultantes dos programas executados na forma deste artigo.
§ 2o A pessoa jurídica que custear em comum as despesas referidas neste artigo
poderá beneficiar-se da dedução do art. 581 pelo critério de rateio do custo total
da alimentação.
Art. 584. A dedução de que trata esta Seção somente se aplica às despesas com
programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo
Ministério do Trabalho.
Parágrafo único. Entende-se como prévia aprovação pelo Ministério do Trabalho a
apresentação de documento hábil definido em Portaria dos Ministros de Estado do
Trabalho, da Saúde e da Fazenda.”
O contribuinte apresentou Razão Contábil com a escrituração destacada das
despesas com o PAT no 2o trimestre/2005 (contas 6130016300 e 6130016910).
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940094/2009-93
8
Não foram apresentados os documentos contábeis que comprovem a
contabilização das despesas com o PAT do trimestre em análise.
Constata-se ainda que na dedução do valor de R$ 74.151,60 do IRPJ a pagar, foi
observado o limite estabelecido pela legislação de 15% do valor das despesas
limitado a 4% do imposto devido.
Isto posto, impõe-se não reconhecer as deduções de despesas com o PAT, por
ausência de comprovação.
Do Imposto retido na fonte
Foi abatido do IRPJ a pagar no período o valor de R$ 1.180.755,96, referente às
retenções na fonte abaixo discriminadas. Em consulta às DIRF das fontes
pagadoras, foi confirmada a totalidade das retenções declaradas.

Reconhecido o valor de R$ 1. 180.755,96 referente às retenções na fonte.
Do cálculo do direito creditório

Conclusão:
Ante o exposto, concluo pela inexistência de direito creditório, referente a
pagamentos indevidos ou a maior de IRPJ 3o trimestre/2005
[...]
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Aproveito-me do relatório que consta na decisão recorrida, nos termos do Acórdão
de no 11-53.304, proferido pela 4a Turma da DRJ/REC, em sessão de 09 de junho de 2016, naquilo
que se refere à Manifestação de Inconformidade. Eis o que lá constou das alegações da
Recorrente:
[...]
8. Inconformado com a nova decisão, a qual foi cientificada em 06/10/2015
conforme fl. 361, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940094/2009-93
9
fls. 363 a 371, em 05/11/2015 (vide fls. 478 e 480), instruída com os documentos
às fls. 377 a 409, 412 a 418, 421 a 475 e 479, onde argumentou, em síntese, o que
segue:
8.1. tempestividade;
8.2. operações de caráter cultural e artístico - com relação à despesa com
patrocínio no valor de R$ 190.000,00, esta se refere a incentivo ao projeto "Acorde
para o Meio Ambiente", efetivamente concretizado, que envolve apresentações de
orquestras sinfônicas (com ou sem artistas da MPB) em parques públicos, com
doação de um quilo de alimento a título de ingresso, conforme consta da folha 57
do Relatório de Sustentabilidade da requerente de 2006. Colaciona o recibo e o
comprovante de transferência. Junta, ainda comprovante de publicação da
aprovação do projeto no DOU. Quanto aos demais comprovantes, por um lapso
deixou de apresentá-los anteriormente, mas junta-os no presente momento,
abrangendo os seguintes valores: R$ 400.000,00, R$ 4.000,00, R$ 9.000,00 e R$
119.791,06;
8.3. PAT - por um lapso, deixou de apresentar os registros contábeis relativos ao
3o
8.4. deve prevalecer a verdade material sobre a formal, conforme jurisprudência
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Meros erros de
preenchimento de Dirf, DIPJ, DCTF e Dcomp não podem prejudicar a legitimidade
do crédito;
8.5. a Receita Federal reanalisou e glosou valores computados na base de cálculo
do IRPJ do ano-calendário 2005 quando já passados dez anos da ocorrência do
fato gerador. O procedimento fiscal teve o mesmo resultado de um lançamento de
ofício (por exemplo, glosa de despesas), efetivado após o prazo decadencial do art.
150, §4o do CTN.
[...]
DA DECISÃO RECORRIDA / VOTO
Decadência
12. O contribuinte questiona a possibilidade de se aferir a correta apuração da
base de cálculo do imposto devido, bem assim a adequação das deduções para a
determinação do saldo de IRPJ a pagar na DIPJ, para fins de verificação da certeza
e liquidez do crédito pleiteado relativo a pagamento a maior do que o devido.
Defende que tal medida não era mais possível em virtude da preclusão do direito
de constituição do crédito tributário nos termos do art. 150, §4o do CTN.
13. Uma vez que esta matéria foi abordada de forma clara e precisa na Nota
Técnica Cosit no 05, de 2013, expedida em trabalho de revisão da Nota Técnica
Cosit no 9, de 2012, permito-me transcrever suas conclusões a seguir:
[...]
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940094/2009-93
10
14. Extrai-se que o entendimento exposto na referida nota pelo órgão jurídico da
Receita Federal do Brasil, ao qual me filio, é no sentido de que, enquanto não
transcorridos os cinco anos contados da transmissão da Dcomp, a autoridade
fiscal competente para apreciação do direito creditório em compensação
declarada pelo contribuinte pode verificar a correta determinação da base de
cálculo do tributo, como também, por corolário, verificar a adequação das
deduções do tributo devido para a determinação do saldo do tributo a pagar, se
entender cabível e necessário para a confirmação da liquidez e certeza do crédito
postulado.
15. Na espécie, a ciência da decisão ocorreu antes do transcurso do prazo de
homologação tácita para as Dcomp que são objetos do contencioso. Assim, o
procedimento da autoridade fiscal ocorreu dentro dos ditames da lei e do
entendimento da Receita Federal do Brasil.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
16. Consoante consta do relatório que acompanha este voto, a autoridade fiscal
glosou a dedução à titulo de incentivo ao Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), vez que o contribuinte deixou de apresentar os registros
contábeis das despesas efetuadas.
17. Na manifestação de inconformidade, o contribuinte carreou aos autos os
referidos registros contábeis, consubstanciados no Razão Contábil relativo às
contas 6130016300 (Vale Alimentação) e 6130016910 (Vale Refeição), bem assim
demonstrativo do cálculo do incentivo às fls. 457 a 475.
18. O arts. 498, 504, §10, e 582, parágrafo único do RIR/99, e os arts. 3o e 54 da IN
SRF no 267, de 2002, estabelecem que a dedução do incentivo do PAT está
limitada individualmente a 4% do imposto devido em cada período de apuração à
alíquota de 15%, ou seja, sem a inclusão do adicional, bem assim aos limites
globais de 4% ou de 8% deste imposto devido aplicado sobre a soma deste
incentivo com o PDTI e PDTA aprovados após 03/06/1993 ou sobre a soma deste
incentivo com o PDTI aprovado até 03/06/1993, respectivamente.
19. Além disso, segundo o art. 581 do RIR/99 e o art. 2o, caput e §2o da IN SRF no
267, de 2002, para determinar o montante do incentivo, a pessoa jurídica deverá
considerar o menor valor dentre os seguintes:
19.1. regra 1 - 15% (quinze por cento) aplicado sobre a soma das despesas de
custeio realizadas na execução do PAT, no período de apuração, deduzida da
parcela cobrada dos empregados relativamente ao custo das refeições;
19.2. regra 2 - o resultado da multiplicação de R$ 0,2985 pelo número de refeições
fornecidas no período, onde este fator corresponde a aplicação da alíquota de
15% sobre 80% do custo máximo fixado por refeição de R$ 2,49 (= R$ 1,99).
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940094/2009-93
11
20. A partir dos registros contábeis e do demonstrativo de apuração do PAT,
verifica-se que o contribuinte teve um total de despesas escrituradas no valor de
R$
5.138.690,06, correspondente a um total de R$ 272.534 refeições realizadas.
Aplicando-se o regramento acima, obtém-se:
20.1. regra 1 - 15% x 5.138.690,06 = 770.803,51
20.2. regra 2 - 0,2985 x 272.534 = 81.351,39 (o contribuinte apurou 81.351,26 em
seus cálculos; montante que será considerado)
21. Assim, o valor do incentivo é o menor entre os dois, qual seja, R$ 81.351,26.
Tal montante está dentro do limite individual de 4% do imposto devido (à alíquota
de 15%), que corresponde a 4% x R$ 8.827.316,06 = R$ 353.092,64, bem assim dos
limites globais antes mencionados, vez que o contribuinte não deduziu incentivo a
título de PDTI/PDTA.
22. Há que se considerar ainda que a dedução de incentivo relativo às despesas
com vale alimentação/refeição está condicionada à comprovação da inscrição da
empresa no PAT perante o Ministério do Trabalho, consoante disposto no art. 584,
caput e parágrafo único do RIR/99, e art. 5o da IN SRF no 267, de 2002.
23. A inscrição no PAT restou comprovada através dos documentos obtidos no
sítio do Ministério do Trabalho constantes do arquivo não paginável à fl. 245.
24. Ante o exposto, há que se considerar que o contribuinte fazia jus à dedução do
imposto devido a título de incentivo ao PAT no montante declarado em sua DIPJ,
qual seja, R$ 81.351,26, sendo, pois, indevida a glosa realizada.
Patrocínio e projeto cultural e artístico
25. O contribuinte deduziu do imposto devido incentivo a operações de caráter
cultural e artístico, tendo carreado aos autos documentos relativos aos patrocínios
abaixo, parte em procedimento fiscal e parte na manifestação de inconformidade:

26. Durante o procedimento fiscal, o contribuinte trouxe documentos
correspondentes apenas aos itens 1 e 2 da tabela acima. O incentivo de R$
57.573,90 foi validado pela autoridade fiscal. Já o incentivo de R$ 190.000,00 foi
glosado por não constar no Comunicado Mecenato (recibo do patrocínio) a data
de publicação da portaria de aprovação no DOU, conforme exigência da IN
Conjunta MINC/MF no 01, de 1995. Em relação aos demais itens, 3 a 6, o
contribuinte não colacionou qualquer documento, razão pela qual seus valores
foram glosados.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940094/2009-93
12
27. Em fase de contestação da decisão proferida, o contribuinte apresentou
documentos relativos aos patrocínios 3 a 6, e cópia da publicação no DOU da
portaria de aprovação do projeto relativo ao patrocínio do item 2. Passo a analisar
tais documentos.
28. Em relação ao patrocínio do item dois, em que pese no Comunicado Mecenato
não constar a data de publicação da portaria que aprovou o projeto cultural e
artístico respectivo, entendo devido considerar que tal ausência restou suprida
pela anexação da cópia do DOU pelo contribuinte. Conforme pode ser visto
abaixo, o projeto Acorde para o Meio Ambiente teve seu prazo de captação de
recursos prorrogado pela Portaria No 33, de 2005:

29. Devida, então, a dedução do incentivo de 190.000,00 realizado nos termos do
art. 476 do RIR/99 (100% do patrocínio efetuado).
30. Quanto ao patrocínio do item 3, no valor de R$ 119.791,06, realizado no tipo
de operação prevista no art. 475 do RIR/99, razão pela qual considera-se como
incentivo apenas 30% do valor pago, R$ 35.937,31, o contribuinte apresentou o
Comunicado de Mecenato à fl. 453 com todos os requisitos estabelecidos no art.
8o IN Conjunta MINC/MF no 01, de 1995. Além disso, comprovou à fl. 455 a
transferência para a conta do beneficiário especificada no referido comunicado,
atendendo ao disposto no art. 475, §6o do RIR/99.
31. Em razão disso, entendo comprovada a realização do patrocínio a projeto
cultural e artístico no montante de R$ 119.791,06, sendo passível de dedução a
título de incentivo o valor de R$ 35.937,31.
32. Para o patrocínio constante do item 4 da tabela, no valor de R$ 9.000,00, o
contribuinte apresentou Comunicado Mecenato sem a assinatura do declarante.
Este recibo não serve como prova do patrocínio pois descumpre exigência contida
no art. 8o, caput, e parágrafo único, alínea "i", da IN Conjunta MINC/MF no 1, de
1995:
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940094/2009-93
13
“Art. 8o A pessoa física ou jurídica responsável pelo projeto cultural aprovado pela
CNIC (9) deverá emitir comprovantes, sob a forma e modelo a ser definido pela
SAC, em favor do doador ou patrocinador, devidamente firmado em três vias, que
terão a seguinte destinação:
Parágrafo Único. O comprovante deverá conter:
(...)
i) assinatura do responsável pelo projeto ou, quando se tratar de pessoa jurídica,
de seu representante legal, indicando nome, cargo e CPF.”
33. Não obstante isso, comungo da ideia de que a ausência da assinatura no
referido documento, pode ser suprida pela comprovação por outros meios de que
o contribuinte contribuiu para o projeto mencionado no recibo e que o mesmo foi
efetivamente realizado. Trata-se de buscar a verdade material.
34. Na espécie, contudo, o contribuinte não colacionou qualquer outro documento
além do referido recibo e do comprovante de transferência que pudesse conduzir
ao convencimento do julgador quanto à efetividade do projeto e à vinculação do
contribuinte ao mesmo. Devida, portanto, a manutenção da glosa.
35. No que se refere ao patrocínio indicado no item 5 da tabela, no montante de
R$ 4.000,00, o contribuinte deixou de apresentar o comprovante de pagamento do
mesmo, descumprindo o disposto no §6o do art. 475 do RIR/99. Glosa devida.
36. Por fim, relativamente ao patrocínio indicado no item 6, de R$ 400.000,00, o
contribuinte carreou aos autos o Comunicado de Mecenato devidamente
preenchido (fl. 443) e o comprovante de pagamento (fl. 441). Todavia, a conta
corrente indicada no comunicado não corresponde à conta onde foi efetuado o
depósito, razão pela qual resta considerar não comprovada a realização da
despesa, sendo devida a glosa.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940094/2009-93
14

37. Ante o exposto, devido considerar devida a dedução dos incentivos 1, 2 e 3
abaixo indicados, que perfazem um total de R$ 283.511,21, montante que está
dentro do limite de 4% do imposto devido estabelecido no art. 475, §2o do RIR/99
e art. 15, §5o da IN SRF no 267, de 2002, e do limite global de 4% do imposto
devido quando somado o incentivo a atividade cultura e artística com o incentivo
a atividade audiovisual (R$ 0,00 na DIPJ), nos termos do art. 54, II da referida IN:

Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940094/2009-93
15

Conclusão
38. Tendo em vista a validação integral do montante deduzido do imposto devido
a título de incentivo do PAT, bem assim a validação parcial do valor deduzido a
titulo de incentivo decorrente de patrocínio a atividade cultural e artística, é
devido refazer o cálculo do saldo de imposto a pagar.

39. Assim, o contribuinte faz jus a um direito creditório líquido e certo no
montante de R$ 72.604,33, passível de ser utilizado em compensação nos termos
do art. 170 do CTN.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão recorrida em 17/04/2017, a Interessada apresentou recurso
voluntário em 17/05/2017, no qual, em sua essência, traz alegações semelhantes às da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Da decadência
No recurso, item III.1.1. alega a impossibilidade de revisão da apuração após cinco
anos do fato gerador, situação já claramente apreciada na decisão recorrida. Ressalte-se que aqui
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940094/2009-93
16
não há que se cogitar de regras aplicáveis à lançamentos de ofício de tributos, pois estamos
tratando de apenas de verificação de base de cálculo de imposto no sentido de que possa ter
segurança e certeza quanto a eventual pagamento a maior ou saldo negativo de imposto ora
declarado.
É o que constou na decisão recorrida:
14. Extrai-se que o entendimento exposto na referida nota pelo órgão jurídico da
Receita Federal do Brasil, ao qual me filio, é no sentido de que, enquanto não
transcorridos os cinco anos contados da transmissão da Dcomp, a autoridade
fiscal competente para apreciação do direito creditório em compensação
declarada pelo contribuinte pode verificar a correta determinação da base de
cálculo do tributo, como também, por corolário, verificar a adequação das
deduções do tributo devido para a determinação do saldo do tributo a pagar, se
entender cabível e necessário para a confirmação da liquidez e certeza do crédito
postulado.
15. Na espécie, a ciência da decisão ocorreu antes do transcurso do prazo de
homologação tácita para as Dcomp que são objetos do contencioso. Assim, o
procedimento da autoridade fiscal ocorreu dentro dos ditames da lei e do
entendimento da Receita Federal do Brasil.

De forma, que rejeito a preliminar de decadência.

De mérito
No recurso, item III.2.1. Comprovação da dedutibilidade da despesa com caráter
cultural e artístico, insiste a Recorrente em considerar comprovado a despesa com caráter
cultural e artístico, relativamente às despesas identificadas pelos números 4, 5 e 6:

Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940094/2009-93
17

[...]
Ora, a Recorrente requer a nulidade da decisão recorrida por entender que houve
inovação na razão de decidir, no caso, quanto à glosa da despesa relativa a projeto de caráter
cultura.
Que a Fiscalização teria considerado que a glosa da despesa em questão seria por
ausência de assinatura do declarante no respectivo recibo, e que a decisão recorrida teria se
valido de outros argumentos para a manutenção da glosa fiscal.
Assim não vejo, pelo contrário, a DRJ entendeu que a falta de assinatura poderia ser
suprida por outros documentos comprobatórios e, neste sentido, discorreu sobre como poderia
haver outras provas que permitissem ao contribuinte provar sua participação no projeto cultural,
apenas isto, mas já tinha ratificado a posição da autoridade fiscal:
32. Para o patrocínio constante do item 4 da tabela, no valor de R$ 9.000,00, o
contribuinte apresentou Comunicado Mecenato sem a assinatura do declarante.
Este recibo não serve como prova do patrocínio pois descumpre exigência contida
no art. 8o, caput, e parágrafo único, alínea "i", da IN Conjunta MINC/MF no 1, de
1995:
[...]
Quanto ao citado documento 4, não passa de, além de citações de site acerca de
patrocínios, uma eventual tela que nada prova:
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940094/2009-93
18

Quanto ao citado documento 6, não passa de uma eventual tela que nada prova,
além de ali fazer menção ao 1o semestre de 2005:
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940094/2009-93
19

De se concordar, portanto, com a conclusão da DRJ:
35. No que se refere ao patrocínio indicado no item 5 da tabela, no montante de
R$ 4.000,00, o contribuinte deixou de apresentar o comprovante de pagamento do
mesmo, descumprindo o disposto no §6o do art. 475 do RIR/99. Glosa devida.

Quanto ao citado documento 8, não passa de reprodução de várias telas de site,
dentre elas, uma eventual tela que nada prova:
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940094/2009-93
20

Correta, portanto, a decisão recorrida, uma vez que dispêndios desta natureza, com
benefício de redução de tributo, devem estar devidamente comprovados e de acordo com a
legislação específica então reproduzida na decisão recorrida.
Eis a conclusão da DRJ:
36. Por fim, relativamente ao patrocínio indicado no item 6, de R$ 400.000,00, o
contribuinte carreou aos autos o Comunicado de Mecenato devidamente
preenchido (fl. 443) e o comprovante de pagamento (fl. 441). Todavia, a conta
corrente indicada no comunicado não corresponde à conta onde foi efetuado o
depósito, razão pela qual resta considerar não comprovada a realização da
despesa, sendo devida a glosa.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940094/2009-93
21

Neste item, nego provimento ao recurso.
Conclusão Geral
É o voto, afastar as alegações de nulidade da decisão recorrida e de decadência e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.219 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940094/2009-93
22

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 643
DF CARF MF
Original